Tribunal: TJDFT
Processo: 0742842-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0742842-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: PAULA MARCELA DIAS DOS SANTOS PACIENTE: RONIVON FONSECA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULA MARCELA DIAS DOS SANTOS, advogada constituída, com OAB/DF no 47.039, em favor de RONIVON FONSECA ALVES, preso desde 4/7/2023, pela prática das infrações penais descritas nos artigos 21 da Lei de Contravenções Penais, artigos 129, §13o e 147, ambos do Código Penal, no contexto doméstico e familiar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF que, ao proferir sentença condenatória, estabeleceu o regime fechado para o cumprimento da reprimenda e manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 20/32). Alega a impetrante que o paciente foi condenado à pena de “1 (um) ano, 9 (nove) meses e 22 (vinte dois) dias, em regime fechado, contrariando o que determina o art. 33, § 2, alínea b do Código Penal”. Narra que “a circunstância a qual o D. Magistrado se baseou para fundamentar a reincidência do denunciado, seria o processo no 0020752-20.2016.8.07.0015, onde o acusado respondeu uma contravenção penal que inclusive, houve uma sentença de extinção da punibilidade, sentença em anexo (Doc. 03). Assim, verifica-se que não houve uma verificação correta quanto aos antecedentes criminais do sentenciado”. Afirma que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, que não há fundamento concreto e idôneo a amparar a segregação cautelar, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita e que o delito não envolve o emprego de violência ou grave ameaça. Declara haver violação ao princípio da presunção de inocência. Por fim, sustenta que “o paciente está segregado desde JULHO/2023, e, é sabido que a prisão preventiva não possui prazo para a sua duração determinado em lei, mas deve atender aos princípios da proporcionalidade e necessidade”. Requer, com isso, liminarmente, a concessão do direito de o paciente apelar em liberdade. A petição inicial do presente Habeas Corpus restou indeferida em razão da deficiência na instrução do feito (fls. 42/44). Contudo, formulado pedido de reconsideração e apresentada a documentação faltante para o exame do presente writ (fls. 48/53), reconsidero a decisão que indeferiu a inicial. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pela impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 6 de outubro de 2023 19:22:12. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora